Tribunal: TJES
Processo: 0015445-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015445-51.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE NASCIMENTO SANTANA JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, INCISO I, DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RÉUS COM MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DO PRIMEIRO APELANTE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DISPENSÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que nos crimes praticados nas dependências de agência dos Correios, o fator determinante para fins de fixação da competência para processamento e julgamento do feito é a existência de efetivo prejuízo à empresa pública federal. No caso, considerando que o prejuízo sofrido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi ínfimo se comparado ao prejuízo do Banco do Brasil, que, além do próprio prejuízo, ressarciu os valores subtraídos dos Correios, configura-se hipótese de competência da justiça estadual para análise e julgamento do feito. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima e a confissão extrajudicial dos apelantes, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
3. Os réus possuem maus antecedentes, o que obsta a redução da pena-base ao mínimo legal.
4. Imperioso o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa em favor do primeiro apelante, eis que menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime.
5. É pacífico o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Trata-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

Jorge Nascimento Santana Júnior
e
Rafael Ferreira do Nascimento
em face da sentença
às fls
.
133/138v,

pro
ferida
pel
o
Ju
ízo

da 5ª Vara
Criminal d
e

Serr
a.

Antes de analisar o mérito do processo, é imperioso o exame da preliminar suscitada pela Defensoria Pública, que sustenta a incompetência do magistrado
a quo
para julgamento e processamento do feito, de forma que requer a remessa dos autos à Justiça Federal.

Para tanto, assenta a defesa que o crime ocorreu dentro das dependências de uma agência dos Correios, de forma que “
a competência para processar e julgar as ações penais praticadas contra bens, serviços ou interesses da União, contra qualquer uma de suas autarquias ou empresas federais é da Justiça Federal”
.

A esse respeito, é cediço que nos crimes praticados nas dependências de agência dos Correios, o fator determinante para fins de fixação da competência para processamento e julgamento do feito é a existência de efetivo prejuízo à empresa pública federal.

Em outros termos, a competência apenas será da justiça federal quando o crime ocasionar ofensas diretas ao serviço fim da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de modo que nas hipóteses que o delito ocasionar danos unicamente a bens jurídicos privados, será competência da justiça estadual.

Dito isso, adentrando especificamente no caso dos autos, depreende-se que muito embora o crime tenha ocorrido dentro de uma agência dos Correios, a quantia pertencente à mencionada empresa pública foi de R$ 1.517,47 (mil quinhentos e dezessete reais, e dezessete centavos), enquanto a quantia subtraída pertencente ao Banco do Brasil foi de R$ 28.554,97 (vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Dessa forma, considerando que o prejuízo sofrido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos foi ínfimo se comparado ao prejuízo do Banco do Brasil, que, além do próprio prejuízo, ressarciu os valores subtraídos dos Correios,
configura-se hipótese de competência da justiça estadual para análise e julgamento do feito
.

Sobre o tema, colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL. ROUBO PERPETRADO CONTRA AGÊNCIA DOS CORREIOS. PREJUÍZO DA EMPRESA PÚBLICA ÍNFIMO PERANTE O DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO (BANCO POSTAL), DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. 1.
Em crimes perpetrados em detrimento de agência dos Correios, a circunstância determinante, para fins de fixação da competência federal, é a existência de prejuízo efetivo à empresa pública federal
. 2. No caso do autos,
há informação de que o dano suportado pela empresa pública federal (Correios) foi ínfimo perante o prejuízo do Banco do Brasil S/A (sociedade de economia mista), em razão da atividade (banco postal) operacionalizada naquela agência, circunstância que rechaça a competência da Justiça Federal
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-CC 164.656; Proc. 2019/0083786-6; MG; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 24/04/2019; DJE 29/04/2019).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ROUBO MAJORADO PRATICADO EM AGÊNCIAS DOS CORREIOS. BANCO POSTAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1.
Firmou-se o entendimento nesta Corte Superior de Justiça que, nos casos de delitos praticados em detrimento da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos-EBCT, a competência será estadual quando o crime for perpetrado contra agência franqueada e houver ocasionado efetivo prejuízo unicamente a bens jurídicos privados
. Por outro lado,
incidirá o art. 109, IV, da Constituição Federal, nos casos em que a ofensa for direta à EBCT, ou seja, ao serviço-fim dos correios, os serviços postais, atraindo, pois, a competência federal
. No caso em apreço, o dano causado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fora estimado em R$ 1,15 e R$ 32,04, sendo que o prejuízo sofrido pelo Banco do Brasil fora estimado em R$ 9.000,00. Dessa forma,
diante do prejuízo ínfimo à empresa pública federal (EBCT), com dano quase que exclusivo ao Banco do Brasil, bem como em razão desta instituição financeira se obrigar, por contrato (Banco Postal), a ressarcir os valores subtraídos da agência do correio, que se enquadra como agência franqueada, é de se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito
. 2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG, o suscitado. (STJ; CC 155.448; Proc. 2017/0294139-5; MG; Terceira Seção; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/02/2018; DJE 02/03/2018; Pág. 858).

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 6085125. Vejamos:

“
[...] Logo, entende-se que em razão de ser ínfimo o prejuízo sofrido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos nos casos de Roubos/Furto em agências próprias, com dano quase que exclusivo ao Banco do Brasil (Banco Postal) que, além de assumir o prejuízo decorrente do delito, ainda obrigou-se por contrato a ressarcir os valores subtraídos dos Correios, motivo pelo qual deve-se equiparar a situação dos crimes de roubo e furto cometidos contra agências franqueadas. Citada equiparação denota do fato de que em ambos os casos, por força de contrato, a outra parte responsabiliza-se por eventuais perdas, danos, roubos, furtos ou destruição de bens cedidos pelos Correios, não se configurando, portanto, real prejuízo à Empresa Pública [...]”.

Assim, prestigiando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o caso em apreço foi corretamente processado e julgado pela justiça estadual, não havendo que se falar em incompetência do magistrado
a quo
e necessidade de remessa pra justiça federal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Rememorando os fatos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Nascimento Santana Júnior
e
Rafael Ferreira do Nascimento
, em face da sentença às fls
.
133/138v
,
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
no dia 03 de janeiro de 2018, por volta das 14 horas e 30 minutos, na agência dos Correios, situada na avenida Central, n° 1319, bairro Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, juntamente com um indivíduo identificado apenas como "Tiolt previamente acordados, subtraíram, mediante, mediante grave ameaça, a quantia de R$28.554,97 (fi. 67) pertencente ao Banco do Brasil, que se achava naquela agência dos Correios, onde também subtraída a quantia de R$1.517,47, pertencente aos Correios.

Emerge dos autos que os denunciados RAFAEL e VITOR e um indivíduo conhecido apenas como "Tio" utilizaram um veículo Peugeot, cor cinza, para se deslocarem até a agência dos Correios em Laranjeiras, enquanto que o denunciado JORGE utilizou uma motocicleta.

Revelam os autos que, ao chegarem no local, o denunciado RAFAEL ficou na porta da agência, enquanto que o denunciado VITOR e "Tio" entraram no salão da agência e passaram a manter os funcionários rendidos sob ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, enquanto que o denunciado JORGE foi, juntamente com o gerente da agência, até ao ambiente onde ficava o cofre, determinou que ele fosse aberto e subtraiu o dinheiro que lá havia. De posse do dinheiro subtraído, os denunciados e "Tio" se evadiram
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o
s
apelante
s
nas sanções d
o
artigo

157,

§

2º, II, e § 2º-A, inciso I, duas vezes, na forma do artigo 70, ambos

do
Código Penal
,
à pena de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
26
(
vinte e seis
)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

às fls.

148/155
,
a defesa
postula a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade relativa quanto ao réu Jorge Nascimento Santana Júnior, e o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.
Por fim, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando
inicialmente
o
pleito absolutório
,
requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do
s
réu
s
no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Digo isso, pois a
materialidade
do crime restou inconteste pelo Boletim Unificado às fls. 06/07, pelo Laudo Pericial às fls. 13/22 e pelo
Laudo de Perícia Criminal Federal às fls.
110/117, todos do inquérito policial.

De igual modo, a
autoria
delituosa é incontestável, especialmente considerando as declarações das vítimas e confissões dos réus, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Luiz Gonzada da Silva, gerente da agência dos Correios, ao prestar declarações em juízo (fl. 125), narrou os fatos detalhadamente, bem como reconheceu os ora apelantes como os autores do roubo em análise, atribuindo, inclusive, a função que cada um teve no crime. Confira-se:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial, pois foi um trauma na vida do depoente; QUE
era gerente da agência de Laranjeiras na Serra na época dos fatos
; que estava dentro da agência no escritório e olhou e viu uma pessoa andando sem uniforme e ele estava com arma na mão e apontou para o depoente; que levantou e colocou as mãos pra cima e seguiu as orientações; que a pessoa foi para o fundo da agência onde tinha mais uma moça chamada Dirlene e ele trouxe ela; que entrou outra pessoa e perguntou quem era o gerente e ele mandou o depoente ir até o cofre e abrir; que a Dirlene que trabalhava na tesouraria foi junto e abriu o cofre; que depois foram levados para a expedição e depois que o cofre abriu tiram o dinheiro e foram embora; que foi recolhido pertences de pessoas na agência; que uma das pessoas assaltou a agência duas vezes; que da primeira vez eles pediram o celular, mas o depoente falou que ainda estava pagando e o indivíduo devolveu; que da segunda vez que essa pessoa assaltou essa mesma pessoa levou o celular; que no segundo assalto em novembro, essa pessoa foi mais violento; que
fez reconhecimento dos réus por fotos
; que
eles ficam ameaçando o tempo todo de que atirariam se desce algo errado
;
que reconheceu uma pessoa que aparentemente era o chefe dos outros pois dava ordens e ficou muito latente na mente do depoente, pois ele assaltou a primeira vez e voltou com outro banco em novembro
; QUE
EXIBIDA A FOTO de f
l
s. 74 por videoconferência, disse que aparenta ser o que assaltou duas vezes
; que
exibida a primeira imagem a direita na parte de cima das folhas 77 respondeu que foi a pessoa que apontou a arma na cabeça do depoente
; que tem trauma até hoje do assalto e teve que fazer terapia para voltar a sair da rua e estava ruim até para trabalhar; que a agência é dos correios e o depoente é concursado; que no primeiro assalto em janeiro o correio trabalhava com banco postal para o Banco do Brasil e o depoente tinha mandado bloquear o banco duas horas antes, pois a fechadura do cofre não estava funcionando e então pararam de atender; que o dinheiro roubado parte era do correio e parte era do banco do Brasil; que o dinheiro do caixa poderia ser tanto do correio, tanto do Banco do Brasil [...] ”.

No mesmo sentido, contou a respeito dos fatos em juízo o ofendido Lucas dos Reis Miranda, à fl. 127. Confira-se:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE é funcionário da agência dos correios de Laranjeiras; que teve mais de um assalto na agência e esse foi o primeiro; que já foi em audiência na Justiça Federal;
que estava trabalhando e chegaram 4 indivíduos e um sentou no banco na entrada e rendia quem chegava
;
o segundo rendeu a quarta caixa e o depoente fica no primeiro caixa
; que outro pulou para dentro e era moreno baixo e um ficou do lado de fora encostado; que o moreno baixo roubou duas vezes a agência; que eles pegaram dinheiro do caixa e do cofre; que o tesoureiro tinha a senha do cofre, assim como o gerente e este que abriu e era Luiz Gonzaga; que eles estavam armados, sendo que o único que não viu a arma é o que ficou do lado de fora, pois os outros estavam armados; que tinham um que era branco, mas hoje não o reconheceria, pois não participou do outro assalto;
que reconheceu duas ou três pessoas na sede da Polícia Federal e teve absoluta certeza de que eram eles
; que
exibida as fotos de fls.74 do IP da PF disse que esse foi duas vezes assaltar
; que
a foto de f
l.
75 do IP da PF esse foi o que ficou na porta rendendo no primeiro assalto
; que exibida a foto de fls. 76/77, não teve certeza; que hoje não se recorda mais dos três em razão do tempo; que
os que reconheceu foi porque um ficou de frente para o depoente e o outro colocou a arma em sua cabeça e não tem como esquecer
e o terceiro teve menos contato e por isso não marcou tanto; que já passou muito tempo; que o baixinho que pegou as coisas do caixa do depoente ele falou que se o depoente tivesse escondendo dinheiro ia atirar; que o que estava do lado de fora ameaçava todos que chegava na agência; que o baixinho participou duas vezes dos assaltos [...]”.

Para melhor elucidação, o indivíduo identificado à fl. 74 do inquérito policial como quem assaltou os Correios duas vezes é Jorge Nascimento Santana Júnior, e o agente identificado à fl. 75 do inquérito policial apontado pelas vítimas como o agente que ficou na porta dos Correios rendendo as pessoas que chegavam ao local é Rafael Ferreira do Nascimento.

Dessarte
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Outrossim, somam-se às declarações das vítimas as confissões extrajudiciais dos apelante, que muito embora tenham exercido o direito constitucional de permanecer em silêncio ao serem interrogados em juízo, em esfera investigativa confessaram a autoria delituosa de diversos roubos praticados em face de agências dos Correios, inclusive o analisado nestes autos.

Para melhor entendimento, vejamos os interrogatórios em esfera policial às fls. 34/35 do inquérito policial:

“
[...
]
QUE, não tem antecedentes criminais ne
m
passagens pela polícia; QUE, estava sem emprego desde dezembro; QUE, é cunhado d
e
JORGE NASCIMENTO porque sua esposa é irmã dele; QUE, GEOVAN
O
é tio de JORGE irmão de SILVANA (mãe de JORGE e sogra do interrogado); QUE, GEOVANO estava se
m
emprego há alguns anos e com problemas para pagar a pensão da filha dele; QUE, o primeiro
roubo que cometeram contra agência dos Correios foi na agência Jacaraípe no dia 01/11/2017; [...] QUE, o segundo assalto foi cometido também na agência Jacaraípe em 01 de dezembro de 2017; QUE, desta vez foram os mesmos quatro assaltantes que da primeira vez mais um elemento trazido por MAGRINHO que o interrogado alega que nunca tinha visto anteriormente e cujo nome não sabe, mas davam o apelido de 'TIO'; [...] QUE, no dia 19 de dezembro de 2017, roubaram a agência Carapina, na Serra; QUE, o, interrogado cometeu o assalto juntamente com JORGE e GEOVANO, mais um quarto assaltante; QUE, mostradas as fotografias de outros criminosos, reconhece como sendo VITOR DE SOUSA E SILVA, conhecido do JORGE; QUE, neste dia,
o interrogado ficou novamente na porta da agência
, enquanto pelo que se recorda JORGE e GEOVANO entraram para roubar o dinheiro do cofre, e VITOR permaneceu no salão de atendimento; QUE, todos estavam armados; QUE, foram em um Fiat Uno branco providenciado por VITOR; QUE, pelo que lembra, o lucro do roubo dentre cinco e sete mil reais para cada um;
QUE, participou dos roubos às agências dos Correios de Aracruz e de Laranjeiras no mesmo dia, 03 de janeiro de 2018; QUE, também participaram dos dois roubos GEOVANO e JORGE; QUE, foi TIO quem providenciou o veículo,
um PEUGEOT 206 prata; QUE, em Aracruz, o interrogado também ficou na porta da agência, enquanto TIO e GEOVANO ficaram no salão e JORGE entrou para pegar o dinheiro do cofre, o que se repetiu na agência Laranjeiras
;
[...].”.
(Rafael Ferreira do Nascimento,
às fls. 34/35 do inquérito policial
).

“
[...
]
QUE, é sobrinho de GEOVANO JARDIM COSTA e cunhado de RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO (casado com sua irmã DHRAYFLERRAYNE); QUE, trabalhava no lava jato durante o dia e como mot
o
boy à noite; QUE, seu tio GEOVANO estava com algumas dívidas e após verem reportagens e
m
que foram mostrados roubos aos Correios, começaram a pensa
r n
a ideia de roubar os Correios; QUE, conversaram com alguns "meninos" da boca da Rua 14, atrás da Frioar, no bairro das Laranjeiras; QUE, no primeiro roubo à agência dos Correios de Jacaraípe em 01 de novembro de 2017, cometeu o assalto junto com RAFAEL, GEOVANO e um rapaz da boca que conhece pelo apelido de "MAGRINHO", que forneceu as armas; [...] QUE, seu segundo assalto foi novamente na agência Jacaraípe no dia 01 de dezembro de 2017; QUE, roubou junto com RAFAEL e GEOVANO, e também "MAGRINHO" e "TIO"; [...] QUE, no roubo à agência dos Correios de Carapina em 19 de dezembro de 2017, confirma que foi juntamente com RAFAEL, GEOVANO e VITOR DE SOUZA DA SILVA; QUE, MAGRINHO e TIO emprestaram as duas armas (revólveres) para o grupo fazer o assalto, além do Fiat Uno preto; [..]
QUE, no dia 03 de janeiro de 2018, cometeu dois assaltos a agências dos
C
orreios, primeiro em Aracruz e o segundo em Laranjeiras; QUE,
foram para Aracruz, o
in
terrogado de moto e TIO, RAFAEL e GEOVANO em um Peugeot 207 chumbo providenciado por T
I
O; QUE, como sempre, foi o responsável por entrar na parte interna e recolher o dinheiro do cofre; QUE, dividiram o dinheiro igualmente cerca de R$ 11.000,00 para cada QUE resolveram fazer outro assalto no mesmo dia por insistência de VITOR; QUE, GEOVANO não participou do segundo assalto em Laranjeiras;
Que
neste roubo o interrogado, RAFAEL. VlTORe
TIO
no mesmo veículo Peugeot; QUE, executou a mesma função de pular o balcão e recolher o dinheiro do cofre; QUE, dividiram o dinheiro de forma igual, cerca de R$ 7.000,00 para cada.
”.
(Jorge Nascimento Santana Junior, às fls. 39/41 do inquérito policial).

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar
a

prática delituosa por parte dos apelante,
de modo que deve ser mantida
a condenação do
s
réu
s
nas sanções do artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo, a defesa postula a redução das penas-bases fixadas aos apelantes ao mínimo legal previsto em lei para o crime de roubo majorado.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

No caso em apreço,

na primeira fase da dosimetria,
ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
a
sentenciante
considerou tão somente os antecedentes criminais dos réus como circunstância maculada, de modo que fixou a pena-base para cada apelante em
0
4
(
quatro
) anos

e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão e multa,
partindo da premissa
que
a pena
abstrata

do crime
do artigo 157,
caput
, do Código Penal

varia de 0
4
(
quatro)
a
10
(
dez)
anos de reclusão, e multa.

Nesse particular,
verifico que a magistrada
a quo
acertadamente apontou que os réus possuem condenação com trânsito em julgado na Ação Penal nº 5000891-34.2018.4.02.5004, perfeitamente apta a ensejar a majoração da pena-base, razão pela qual não há que se falar em redução da pena
primári
a
ao mínimo
previsto em lei
.

Prosseguindo,
na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que a pena intermediária foi mantida em 04 (quatro)anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

Nesse ponto, a Defensoria Pública sustenta que o apelante Jorge Nascimento Santana Júnior era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, de modo que
postula a incidência da
atenuante de menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A esse respeito, entendo que assiste razão a defesa, haja vista que, considerando que o crime ocorreu no dia 03 de janeiro de 2018, e que o réu nasceu no dia 17 de junho de 1999, é certo que o denunciado possuía 18 (dezoito) anos
de idade
ao tempo do crime, fazendo jus à atenuante de menoridade relativa.

Assim, reduzo a pena de Jorge Nascimento Santana Júnior para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, acertadamente reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, referente ao concurso de pessoas, as penas foram majoradas na fração de 1/3 (um terço).

Assim, fica a pena de Jorge Nascimento Santana Júnior estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, e a pena de Rafael Ferreira do Nascimento em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
13 (treze) dias-multa.

Por fim, foi reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, haja vista o emprego de arma de fogo no delito.

A esse respeito,
a defesa pleiteia o decote da retrocitada causa de aumento
, ao fundamento de que não foi apreendida arma de fogo, nem realizado laudo pericial, o que supostamente seria imprescindível para a incidência da majorante.

Todavia, não assiste razão a defesa.

Isso pois, d
o farto conjunto probatório já exposado na análise da autoria delituosa, infere-se que as vítimas foram expressas ao asseverar que o roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, circunstância que, inclusive, foi confessada pelos próprios apelantes em interrogatório extrajudicial.

Outrossim, as câmeras de segurança da agência dos Correios flagraram parte da empreitada criminosa, restando nítido o emprego de arma de fogo.

Nesse contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. A saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). PRECEDENTES. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA CRIMINOSA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando, tal como ocorre na espécie, evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
3. De maneira a alcançar conclusão distinta da adotada pelas instâncias ordinárias e afastar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo por insuficiência de provas, seria imprescindível reexaminar o arcabouço fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.104.688; Proc. 2022/0104721-0; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 15/08/2023; DJE 22/08/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, limitando-se a insurgência defensiva à alegada negativa de vigência ao artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fica preclusa a análise da violação do artigo 226 do Código de Processo Penal (nesse sentido, ERESP 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). 2.
O entendimento adotado pelo Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato"
(AGRG no RESP n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.). 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.240.911; Proc. 2022/0347261-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/03/2023; DJE 23/03/2023).

Portanto,
pelas razões expostas, evidenciado pelo depoimento da
s
vítima
s e confissão dos réus
o emprego de arma de fogo no crime em apreciação,
não acolho o pleito de decote da causa de aumento constante no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do Código Penal
.

Assim, mantenho a pena de
Rafael Ferreira do Nascimento
em 10 (dez) anos,
04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, e estabeleço a pena de Jorge Nascimento Santana Júnior em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, considerando que incide
no
caso as regras do concurso
formal
de crimes, estabelecido no artigo 70, do Código Penal, majoro as penas na fração de 1/6 (um sexto), e
fixo
como
definitiva
para cumprimento de
Rafael Ferreira do Nascimento

a pena de

1
2
(d
oze
) anos,
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão
, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, e
a pena de

Jorge Nascimento Santana
Júnior
a pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ainda,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com amparo no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
tão somente para reconhecer a circunstância atenuante de menoridade relativa em favor de Jorge Nascimento Santana Júnior,
mantendo-se inalterados os
demais
termos da sentença
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)